Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-83.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003168-83.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TAMIRIS DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 388.931.148-28 (ADVOGADO), CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 02.430.238/0001-82 (IMPETRANTE), JOAO MARCOS SILVEIRA - CPF: 084.429.098-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO TRANCOSO TANNOUS - CPF: 287.829.028-36 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM POSIÇÃO DISTINTA DO FUNDAMENTO DO "DECISUM" INAUGURADO PELA 2aVOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de segurança impetrado por
CAF Brasil Indústria e Comércio S
.
A
. contra ato do
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso
.

A impetrante narra que, por se tratar de empresa integrante do consórcio contratado pelo Estado de Mato Grosso para implantação do Veículo Leve sobre Trilhos – VLT no Município de Cuiabá, “
tornou-se elegível à inscrição no PRODEIC
”, a qual foi efetivada no mês de abril de 2013.

Alega que foi notificada acerca da instauração de processo administrativo após quatro anos da data do deferimento do benefício fiscal, que, ao final, decidiu-se pelo seu descredenciamento.

Assevera que,
ao diligenciar perante a SEDEC, os representantes da Impetrante foram informados que os autos do Processo Administrativo não estavam disponíveis, pois estariam em carga com a Controladoria Geral do Estado – CGE desde antes da publicação da Resolução
.

Aduz que a circunstância de não ter vistas dos autos viola direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, requer o deferimento de liminar para que seja:
i
) suspensa a eficácia da Resolução no 408, de 27 de fevereiro de 2018, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial;
ii
) determinada “
a disponibilização, à Impetrante, de cópia integral do Processo Administrativo
”; e
iii
) determinado que o prazo para interposição de recurso administrativo passe a contar do momento em que tiver acesso àqueles autos.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 2092991).

A autoridade indicada coatora apresentou manifestação informando que a impetrante de fato diligenciou em busca de cópia integral do processo administrativo 143732/2013 em trâmite perante a SEDEC, momento em que tal diligência restou infrutífera em virtude do processo se encontrar em carga com a Controladoria Geral do Estado. Ocorre, contudo, que conforme exposto na resposta, o referido processo foi devolvido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ficando à disposição da impetrante.
Além disso, verifica-se do Ofício 159/2018/GSAEI/SEDEC de 24/04/2018, que em resposta a solicitação da impetrante foi disponibilizado e enviado aos seus cuidados a cópia integral do referido processo administrativo n. 143732/2013
(ID 2055877).

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Consta dos autos que, trata-se de Mandado de segurança impetrado por CAF Brasil Indústria e Comércio S.A. contra ato do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso.

A impetrante requer o deferimento de liminar para que seja:
i
) suspensa a eficácia da Resolução no 408, de 27 de fevereiro de 2018, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial;
ii
) determinada “
a disponibilização, à Impetrante, de cópia integral do Processo Administrativo
”; e
iii
) determinado que o prazo para interposição de recurso administrativo passe a contar do momento em que tiver acesso àqueles autos.

Nos termos do art. 5o, LXIX da Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança possui seu campo delimitado para resguardar direito líquido e certo que não seja amparado por
habeas corpus ou habeas data
, e quando o responsável pela ilicitude ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica ou ainda no exercício de atribuições do Poder Público.

No mesmo sentido, acerca do mandado de segurança, define Hely Lopes Meirelles:

É o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (1997, p. 21)

Destarte, a melhor conceituação do referido remédio constitucional traz como característica primordial desse
mandamus
a defesa específica do direito líquido e certo, já infringido ou que esteja sofrendo iminente ameaça de violação por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O proeminente jurista Pontes de Miranda afirma, por sua vez, que direito líquido e certo é “
aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é, de si mesmo, concludente e inconcusso
” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, v. 3.).

Pois bem, conforme resposta apresentada no ID 2055877 pelo Secretário de Estado e Desenvolvimento Econômico, a impetrante de fato diligenciou em busca de cópia integral do processo administrativo 143732/2013 em trâmite perante a SEDEC, momento em que tal diligência restou infrutífera em virtude de o processo se encontrar em carga com a Controladoria Geral do Estado.

Entretanto o referido processo foi devolvido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ficando à disposição da impetrante.

Ademais, verifica-se do Ofício 159/2018/GSAEI/SEDEC de 24/04/2018, que em resposta a solicitação da impetrante foi disponibilizada e enviada aos seus cuidados a cópia integral do referido processo administrativo n. 143732/2013.

Desse modo, patente a perda do objeto em relação ao pedido da impetrante no sentido de determinar ao impetrado a disponibilização do acesso à cópia integral do Processo Administrativo, tendo em vista que este já foi devidamente disponibilizado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA -

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 002/2013-SAD/SESP/MT - POLICIAL MILITAR - INABILITAÇÃO NA AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA - ÍNDICE DE MASSA CORPORAL - RECONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PELA FUNCAB POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APROVAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO MANDAMUS - RECURSO PROVIDO.

“(...)
Há perda de objeto do writ se os impetrantes já receberam administrativamente o que postulavam
: a nomeação para o cargo público que almejavam. Isso porque perdeu-se a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, a esvaziar, assim, o interesse de agir, uma das condições da ação. (...)”. (STJ - AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012).

(N.U 0018429-08.2018.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019) Grifos acrescidos.

Dessa feita, neste ponto, assiste razão ao Impetrado devendo ser, no presente caso, reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, por faltar objeto ao inconformismo do impetrante no que tange ao pedido de acesso aos autos, visto que este pleito já foi atendido via administrativa.

Isto posto, ressai dos autos que, em 23/09/2013, foi aprovado o enquadramento da impetrante relativo ao processo 143732/2013, junto ao PRODEIC.

Em 06/09/2016, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, em consonância com a determinação do Ministério Público Estadual, analisou o contexto fático do benefício concedido ao Impetrante onde foi constatada a presença de irregularidades apontadas detalhadamente na sua conclusão.

Ato contínuo, a questão foi encaminhada à Assessoria Jurídica do SEDEC para
manifestação jurídica,
que, ao concluir suas substanciosas ponderações,
opinou pelo descredenciamento da empresa Impetrante do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC.

Noutro giro, verifica-se que foi enviada para a Impetrante a Notificação 006/2017, em 23/01/2017, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação em relação aos apontamentos dos pareceres técnico e jurídico.
Sendo que
a empresa Impetrante apresentou defesa, pugnando dentre outras coisas, pela sua manutenção no benefício fiscal Prodeic.

Após a defesa administrativa, em reunião do CEDEM, realizada em 27/02/2018, a SEDEC opinou pelo desenquadramento da impetrante, uma vez que a empresa exerce atividade no setor de Comércio e Serviços.

Por consequência, em 27/02/2018, foi publicada a Resolução 408/2018 aprovando o Desenquadramento da impetrante no PRODEIC, da qual foi oportunizado e devidamente exercido o direito ao contraditório e ampla defesa.

Deste modo, entendo que não assiste razão à impetrante.

Isto porque em junho de 2015, o Cedem aprovou o fim da concessão de benefícios fiscais ao setor do comércio e serviços.

A decisão foi baseada nos pareceres da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e do departamento jurídico da pasta. Desde então a Secretaria tem notificado as empresas sobre a impossibilidade de suas permanências no programa e após o prazo dado para que se manifestem leva os processos para a apreciação do Cedem.

Até 2013, o setor do comércio estava amparado pela Lei 7.958/03 do PRODEIC.

Entretanto a referida lei foi alterada, com uma nova redação à íntegra do artigo por meio da Lei 9932/13, que excluiu o setor das áreas tidas como prioritárias passíveis de serem beneficiadas pelo programa,
in verbis:

Art. 8o. O módulo Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso - PRODEIC terá por finalidade precípua alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas definidas como prioritárias e relevantes, destinadas à produção de bens e serviços no Estado, considerando os aspectos sociais e ambientais, no intuito de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e o bem-estar social da população.

§ 1o Consideram-se prioritários ao desenvolvimento de Mato Grosso, os agrupamentos industriais estruturados em cadeias produtivas formados por empresas localizadas em Mato Grosso, cujas atividades também sejam realizadas no mencionado Estado.

I - Para efeito deste artigo, serão classificados como prioritários os agrupamentos industriais das seguintes cadeias produtivas:

a) agroindústria;

b) metalmecânica e de material de transporte;

c) eletroeletrônica;

d) farmoquímica;

e) bebidas;

f) minerais não-metálicos.

§ 2o Serão consideradas relevantes às atividades industriais não compreendidas nas cadeias produtivas relacionadas como prioritárias, que utilizem o parque industrial de outro estabelecimento localizado neste Estado, ainda que o mesmo seja beneficiário dos incentivos previstos nesta lei, para industrialização própria ou mediante terceirização de parte ou todo o processo produtivo, desde que previamente autorizadas pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM.

Assim, de acordo com a lei em vigor o setor de comercio e serviços não poderá mais receber incentivos fiscais pelo PRODEIC.

Outrossim, destaco que em se tratando de incentivos fiscais, o princípio constitucional da legalidade deve ser observado, tanto pela Administração Tributária como pelos contribuintes.

Nesse sentido, trago a jurisprudência desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
PRODEIC - BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - ILEGIMITIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - CONFIGURAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ANALISADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA. A jurisprudência, inclusive do STF, sufragou o entendimento de que se considera autoridade coatora a pessoa que ordena, ou omite, a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda, ou baixa normas para sua execução (STF, AJ 50/3; TJDF, AJ 50/349; TJSP, RT 202/190, 266/208, 271/504). Não há falar em indevida aplicação retroativa de lei nova, para o desenquadramento de benefício fiscal deferido ao contribuinte em tempo a ela pretérito, quando a Administração Pública demonstra assim ter procedido com fundamento no não preenchimento de requisitos exigidos na norma vigente ao tempo da concessão da benesse. Ato nulo não produz efeitos, de modo que pode ser revisto pela Administração Pública, a qualquer tempo. Se a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários à preservação do benefício fiscal demanda dilação probatória, não é admissível fazê-lo pelas vias estreitas do Mandado de Segurança, que, utilizado, torna de rigor a denegação da ordem vindicada.
(N.U 0076365-25.2017.8.11.0000, ,
GILBERTO LOPES BUSSIKI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - PRODEIC - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APRECIAÇÃO COM O MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO PROGRAMA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

Segundo a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Configurado, no caso, que o impetrado assinou o ato de desenquadramento da empresa do programa de benefício fiscal, não há falar em ilegitimidade passiva para atuar no writ.

O incentivo fiscal concedido pelo PRODEIC às empresas contempladas – ou seja, de caráter não geral – é precedido de análise individualizada. Assim, a empresa aderente somente pode usufruir da benesse se, efetivamente, preencher os requisitos previstos na legislação pertinente.

(N.U 0014321-04.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MATO GROSSO — PRODEIC — SUSPENSÃO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.958, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003 — POSSIBILIDADE. É legal a suspensão de benefício concedido a contribuinte que descumpre as exigências previstas em lei. Recurso provido. (Apelação / Remessa Necessária 93409/2014, DES. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, julgado em 12/05/2015, publicado no DJE 22/05/2015).

Com essas considerações não há direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus.

Ante o exposto,
denego a segurança
pleiteada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1003168-83.2018.11.0000

IMPETRANTE:
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por CAF Brasil Indústria e Comércio S/A contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no cerceamento de defesa para interposição de recurso administrativo contra a decisão proferida no processo administrativo no. 143732/2013, que desenquadrou a Impetrante do PRODEIC, materializada por meio da Resolução CEDEM no. 408/2018, da Autoridade Coatora.

O Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes,
denegou a segurança por entender que não há direito líquido e certo a ser amparado, tendo em vista que, de acordo com a Lei no 9932/2013, o setor de comércio e serviços não pode mais receber incentivos fiscais pelo PRODEIC.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem. Na inicial a Impetrante informa que por ser uma das empresas integrantes do consórcio contratado pelo Estado de Mato Grosso para implantar o VLT – Veículo Leve sobre Trilhos nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, tornou-se elegível à inscrição no PRODEIC, o que acabou por ser formalizado em abril de 2013.

Aduz que, após quase 4 (quatro) anos da concessão do benefício, a Impetrante foi notificada sobre a instauração, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, do Processo Administrativo no 143732/2013, oportunidade em que foi solicitado à Impetrante que se manifestasse sobre um Parecer Técnico, datado de 6-9-2016, e sobre manifestação da Assessoria Jurídica da SEDEC, datada de 25-11-2016, que opinavam pelo descredenciamento da Impetrante do Programa.

Afirma que, apresentou resposta na qual demonstrou de forma inequívoca que inexistia fundamento para o seu descredenciamento do PRODEIC, na medida em que: (i) a Impetrante cumpria os requisitos legais para se inscrever no Programa; (ii) o processo administrativo que culminou com o enquadramento da Impetrante no Programa havia sido regular, sem qualquer mácula; (iii) em razão do transcurso de prazo a Impetrante já tinha direito adquirido de permanecer no Programa; e (iv) as contrapartidas demandadas da Impetrante para sua manutenção no Programa eram inexigíveis, em razão de fatos supervenientes que a impediram de implantar, nos prazos e moldes originariamente previstos, as referidas contrapartidas.

Sustenta que, para sua surpresa, mesmo diante dos argumentos e fatos apresentados em sua resposta, foi publicada em 7-3-2018, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a Resolução CEDEM no 408/2018, da Autoridade Coatora, que informa sobre o desenquadramento da Impetrante do PRODEIC.

Assegura que, tão logo tomou conhecimento da citada Resolução por meio da publicação ocorrida em 7-3-2018, a Impetrante diligenciou para obter cópia do processo administrativo que fundamentou aquele ato, até mesmo para poder tomar as providências cabíveis para a defesa de seus direitos e legítimos interesses – notadamente interpor o recurso previsto no artigo 67 da Lei Estadual no 7.692/2002.

Assevera que, ao diligenciar perante a SEDEC, os representantes da Impetrante foram informados que os autos do Processo Administrativo não estavam disponíveis, pois estariam em carga com a Controladoria Geral do Estado – CGE, desde antes da publicação da Resolução.

Afiança que, restou impossibilitada não só de ter ciência das exatas razões pelas quais a Resolução foi editada, como também de manejar adequadamente o competente recurso administrativo, o que torna inequívoco o cerceamento de sua defesa.

Assim, requer seja reconhecida e declarada a ineficácia da Resolução CEDEM no 408/2018, com a emissão de ordem para que o Impetrado se abstenha de tomar qualquer medida que implique o desenquadramento da Impetrante do PRODEIC, ou mesmo de adotar qualquer conduta com base em tal desenquadramento; seja determinada a disponibilização, à Impetrante, de cópia integral do Processo Administrativo para que lhe seja dado exercer plenamente o seu direito de defesa, possibilitando-lhe a interposição de recurso administrativo contra a referida decisão; e seja desde logo reconhecido o direito da Impetrante em ver o seu prazo recursal fluir somente a partir do momento em que tiver acesso à integra do Processo Administrativo que fundamentou a Resolução.

No mérito, pugna pela concessão da segurança com a confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (id. 2092991).

Feito este breve resumo, esclareço inicialmente que o objeto do presente mandado de segurança
não
é se a Impetrante faz jus ou não a manutenção do PRODEIC por ser empresa que exerce atividade no setor de Comércio e Serviços, mas eventual cerceamento de defesa diante da decisão que a desenquadrou do benefício fiscal, ante a não disponibilização dos autos para apresentação do recurso administrativo.

Com isto, tenho que o pedido de cópia integral do Processo Administrativo no. 143732/2013 perdeu o objeto, haja vista que nas informações prestadas pela Autoridade Coatora, este informou sobre a devolução do processo administrativo por parte da Controladoria Geral do Estado, bem como que os autos já se encontravam de posse daquela Secretaria e que as cópias solicitadas pelo representante da empresa já poderia ser retiradas (id. 2055877).

Por outro lado, entendo que não restou demonstrado o alegado cerceamento de defesa para apresentação do recurso administrativo, tendo em vista que, conforme narrado alhures, a Impetrante foi intimada e apresentou defesa quanto aos apontamentos dos pareceres técnico e jurídico que opinavam pelo seu descredenciamento do PRODEIC.

Ademais, mesmo que os autos não estivessem disponíveis para extração de cópias, é possível verificar que a Impetrante apresentou o recurso administrativo no. 151619/2018, adentrando no mérito da decisão que a desenquadrou do PRODEIC, demonstrando as razões de inconformidade com a decisão.

Entendo que, se houvesse cerceamento de defesa era impossível a apresentação do recurso administrativo.

Dessa forma, não há falar-se em direito líquido e certo a ser tutelado, uma vez foi possível a interposição do recurso administrativo, não havendo, portanto, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, pedindo vênia ao Relator, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, por motivo diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021